Tribunal: TJDFT
Processo: 0734905-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Solidariedade. O acórdão reconheceu a responsabilidade solidária entre a ré e a operadora de cambio em razão de convênio firmado entre a recorrente e sua correspondente cambiária, com fundamento do Código de Defesa do Consumidor, corroborada, pelas normas de regência (art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011), conforme precedente citado (Acórdão 1367195, 07114112920208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível). Não há necessidade de que a ré tenha conhecimento de cada operação. O fundamento da solidariedade não se assenta apenas nas disposições do Código Civil. Não há, pois, omissão ou obscuridade no julgado.
3 – Vigência do contrato. Contrato de prestação de serviços de correspondente no país (ID. 40446052 – cláusula 3.1.1). O documento de ID. 40446053 demonstra que, à época da conclusão do contrato de compra e venda em tela (06/01/2020), o convênio firmado entre a recorrente e sua correspondente cambiária ainda estava vigente. Não tem sustentação a tese de omissão em relação a este ponto.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.